Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720147-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO FRANCISCO DE SOUSA ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EMPREGADAS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. 1. Inviável a desclassificação do crime de roubo majorado para furto se para a prática do crime houve e emprego de violência e grave ameaça consistente em apontar a arma de fogo para a vítima ao determinar a entrega de seus pertences. 2. Mantém-se a majorante do emprego de arma de fogo quando a utilização do artefato na prática do crime restou demonstrado pelas declarações seguras da vítima. 3. Afastam-se os maus antecedentes se sua valoração negativa decorreu de certidão penal inábil para esse fim. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 157, caput, §§ 2o, II e 2o-A, inciso I, 155, caput, ambos do Código Penal, 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e ao enunciado 582, da súmula do STJ, sustentando que a prova carreada para os autos é insuficiente para a manutenção do decreto condenatório conforme disposto no acórdão, máxime porque não restou demonstrado o emprego de violência, grave ameaça e tampouco de arma de fogo para a subtração descrita na denúncia. Assim, argumenta que a conduta que lhe foi imputada encontra adequação típica no crime de furto simples, para o qual deve ser desclassificada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 157, caput, §§ 2o, II e 2o-A, inciso I, 155, caput, ambos do CP, 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois que a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...)Embora a Defesa sustente a tese de que o réu juntamente com comparsa praticou o crime sem violência ou grave ameaça a vítima, o conjunto probatório demonstra o contrário, uma vez que a vítima, tanto na polícia quanto em Juízo, afirmou que o apelante era quem portava a arma de fogo e comandava o assalto, tendo obedecido a ordem para sair do carro, ocasião em que foram subtraídos seu cordão e relógio.” (ID 33852851). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois o entendimento colegiado no sentido de que “a utilização de arma de fogo no crime de roubo pode ser comprovada por outros meios, que não seja, necessariamente, a perícia técnica”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (desembargador Convocado do Trf 1a Região), DJe de 22/4/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Finalmente, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 582 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt no AREsp 1850177/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029